Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-44.2014.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de indenização por danos morais e de desconstituição de apontamento – Legitimidade da inscrição e da manutenção da restrição cadastral – Dívida decorrente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo, vinculada ao contrato de cartão de crédito, instrumento cuja presunção de veracidade e autenticidade não foi

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de indenização por danos morais e de desconstituição de apontamento – Legitimidade da inscrição e da manutenção da restrição cadastral – Dívida decorrente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo, vinculada ao contrato de cartão de crédito, instrumento cuja presunção de veracidade e autenticidade não foi elidida – Fato incontroverso – Faturas enviadas ao endereço da autora – Pagamentos não impugnados – Ausência de reclamação administrativa solicitando o afastamento de eventual cobrança indevida – Inexistência de ato ilícito – Exercício legal do direito, preexcludente da ilicitude da conduta e da responsabilidade civil por suposto abalo ao crédito perante a praça – Incidência dos arts. 188, I e 395, do Código Civil – Reparação indevida – Número do contrato inserido nos cadastros de proteção ao crédito equivalente ao número do cartão da requerente – Contratação comprovada – Ausência de prova de quitação da dívida, art. 373, I do Código de Processo Civil – Litigância temerária configurada, art. 81 do Código de Processo Civil – Manutenção da sanção arbitrada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001679-44.2014.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante SOLANGE
GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001679-44.2014.8.26.0390 - Nova Granada - VOTO No 16585 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0001679-44.2014.8.26.0390
APELANTE: SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA: NOVA GRANADA
VOTO No 16585
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
o pedido de indenização por danos morais e de
desconstituição de apontamento – Legitimidade da inscrição
e da manutenção da restrição cadastral – Dívida decorrente
do inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu
termo, vinculada ao contrato de cartão de crédito,
instrumento cuja presunção de veracidade e autenticidade
não foi elidida – Fato incontroverso – Faturas enviadas ao
endereço da autora – Pagamentos não impugnados –
Ausência
de
reclamação
administrativa
solicitando
o
afastamento de eventual cobrança indevida – Inexistência de
ato ilícito – Exercício legal do direito, preexcludente da
ilicitude da conduta e da responsabilidade civil por suposto
abalo ao crédito perante a praça – Incidência dos arts. 188, I e
395, do Código Civil – Reparação indevida – Número do
contrato inserido nos cadastros de proteção ao crédito
equivalente ao número do cartão da requerente – Contratação
comprovada – Ausência de prova de quitação da dívida, art.
373, I do Código de Processo Civil – Litigância temerária
configurada, art. 81 do Código de Processo Civil –
Manutenção da sanção arbitrada – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação declaratória de inexigibilidade dos débitos de R$ 1.144,23 e R$ 1.144,00
referente ao contrato n. 5414650901713017, cumulada com o pedido de indenização por
danos morais e de desconstituição do apontamento, extinguindo o processo de
conhecimento com resolução do mérito, impondo à vencida o pagamento de multa em
5% e indenização de 10%, ambas sobre o da causa de R$ 38.488,23, tendo em vista a
litigância de má-fé, e o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% sobre o referido valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e
a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na inexistência de prova da
origem do débito, (ii) na insuficiência dos documentos apresentados, (iii) na ausência de
litigância temerária e (iv) na ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001679-44.2014.8.26.0390 - Nova Granada - VOTO No 16585 3/4
a manutenção do resultado.
Na espécie a legitimidade dos apontamentos nos valores de
R$ 1.144,23 e R$ 1.144,00, referentes ao contrato n. 5414650901713017, relativo às
faturas inadimplidas, e da manutenção das restrições cadastrais proveio, apenas e tão
somente, da exigibilidade da dívida impugnada em decorrência do inadimplemento de
obrigação positiva e líquida em seu vencimento, derivada da falta de pagamento das
faturas vinculadas ao contrato de cartão de crédito polarizado pelos litigantes págs.
45/79, fato alçado à categoria de incontroverso.
Sobretudo
porque
as
faturas
foram
encaminhadas
regularmente ao endereço da autora, não havendo a demonstração da existência de
reclamação administrativa solicitando o afastamento de eventual cobrança indevida,
donde a legitimidade dos lançamentos, mormente considerando a inexistência de
impugnação referente à realização de diversos pagamentos, ainda que parciais, donde a
exigibilidade da obrigação, prejudicadas as demais teses articuladas.
De modo que, caracterizada a mora, com as consequências
prejudiciais daí inerentes, a hipótese foi de exercício legal do direito preexcludente da
acenada ilicitude da conduta e, por conseguinte, da pretendida reparação pecuniária a
título de dano extrapatrimonial por abalo momentâneo ao crédito perante a praça, diante
da incidência retilínea das regras básicas dos arts. 188, I e 395, do Código Civil.
Ademais, a identificação do instrumento na consulta de pág.
14 corresponde ao número do cartão de crédito adquirido.
Por fim, ainda que seja assegurado o amplo acesso ao
Judiciário, a autora não pode utilizá-lo para tentar obter pretensão ilegítima, alterando a
verdade dos fatos, como aqui fez, uma vez que tinha conhecimento sobre a origem da
dívida, principalmente considerando a ciência da existência de saldo devedor decorrente
da falta de pagamento das faturas e, mesmo assim, ajuizou ação alegando que esta era
inexigível, donde a infração retilínea ao art. 77, I e II, conjugado com o art. 80, I e II, do
Código de Processo Civil, conforme o permissivo do art. 81 do aludido diploma, evitando
a reiteração de práticas congêneres.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001679-44.2014.8.26.0390 - Nova Granada - VOTO No 16585 4/4
Do exposto, pelo meu voto, negou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator